Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome dos(as) credores(as) e (sub)cessionários. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 16613162 e 16613163), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 30 de junho de 2020. Seq Credor Cessionario(a) 1 CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA 1.1 - Cessionário: BRASILIA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 01/08/2003. Processo Administrativo: 043.000.570/2002. 1.2 - Cessionário: BRASILIA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 01/08/2003. Processo Administrativo: 043.001.055/2003. 1.3 - Cessionário: HONORIO PEREIRA DE CARVALHO (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 01/08/2003. Processo Administrativo: 043.001.211/2003. 1.4 - Cessionário: BRILHANTE CONTABILIDADE LTDA (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 07/08/2003. Processo Administrativo: 045.001.518/2002. 1.5 - Cessionário: MANOEL MESSIAS SARAIVA JUNIOR (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 08/12/2003. Processo Administrativo: 043.007.096/2003. 1.6 - Cessionário: MARIA DO SOCORRO MONTE PASSOS (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 08/12/2003. Processo Administrativo: 043.007.975/2003. 1.7 - Cessionário: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AS (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 17/02/2004. Processo Administrativo: 124.001.157/2004. 2 2. EDGAR DE LUCENA 2.1 - Cessionário: GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 10/09/2003. Processo Administrativo: 048.001.283/03. 2.2 - Cessionário: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 17/02/2004. Processo Administrativo: 124.001.157/04. 3 3. GILBERTO BEZERRA DA COSTA 3.1 - Cessionário: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 08/10/2003. Processo Administrativo: 125.000.084/03. 3.2 - Cessionário: ALEX NUNES DE OLIVEIRA-ME (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 16/12/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 3.2.1 - Subcessionário - Nível 1: FABIANA VIANA DE SOUSA (fls. 14502438/14502438). Data Cessão: 19/10/2010. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 3.2-ALEX NUNES DE OLIVEIRA-ME). 3.3 - Cessionário: NOVO RIO PAPEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (fls. 14502603/14502603). Data Cessão: 30/12/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 4 4. HELIO NASCIMENTO DE SOUZA 4.1 - Cessionário: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (fls. 14502603/14502603). Data Cessão: 14/08/2003. Processo Administrativo: 043.000.453/03. 4.2 - Cessionário: CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA (fls. 14502603/14502603). Data Cessão: 16/09/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 4.2.1 - Subcessionário - Nível 1: ENCOM ENGENHARIA LTDA (fls. 14502603/14502603). Data Cessão: 22/01/2004. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 4.2-CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA). 5 5. JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA 5.1 - Cessionário: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (fls. 14502603/14502603). Data Cessão: 29/08/2003. Processo Administrativo: 127.015.506/08. 6 6. JOSE NUNES DE SOUZA 6.1 - Cessionário: DISTRIGO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (fls. 14503530/14503530). Data Cessão: 08/09/2003. Processo Administrativo: 122.000.423/03. 6.2 - Cessionário: CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA (fls. 14503530/14503530). Data Cessão: 15/09/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 6.2.1 - Subcessionário - Nível 1: ENCOM ENGENHARIA LTDA (fls. 14503530/14503530). Data Cessão: 22/01/2004. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 6.2-CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA). 7 7. JOSELY CORREA DA SILVA 7.1 - Cessionário: PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (DIPLOMATA TURISMO) (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 30/07/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 7.2 - Cessionário: TIPOGRESSO EDITORA E FORMULARIOS CONTINUOS LTDA (fls. 14503530/14503530). Data Cessão: 07/08/2003. Processo Administrativo: 043.000.299/01. 7.3 - Cessionário: AERO BASE TAXI AEREO LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 08/08/2003. Processo Administrativo: 124.001.021/04. 7.4 - Cessionário: BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 11/08/2003. Processo Administrativo: 048.002.169/03. 7.5 - Cessionário: BRASILIA MOTORS LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 27/08/2003. Processo Administrativo: 047.000.152/01 e 047.000.248/2002. 7.5.1 - Subcessionário - Nível 1: MILTON ALVES MILHOMENS (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 04/07/2008. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 7.5-BRASILIA MOTORS LTDA). 7.5.1.1 - Subcessionário - Nível 2: POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 05/08/2008. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 7.5.1-MILTON ALVES MILHOMENS). 7.5.1.1.1 - Subcessionário - Nível 3: CICOPAL IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 21/10/2009. Processo Administrativo: 046.003.332/09. (SubCessionário: 7.5.1.1-POSSAMAI INDUSTRIA 7.5.1.1.2 - Subcessionário - Nível 3: TH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 18/12/2009. Processo Administrativo: 127.011.077/09 e 127.008.907/10. (SubCessionário: 7.5.1.1-POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA). 7.5.1.1.3 - Subcessionário - Nível 3: CHOPARIA 2000 LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 30/12/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 7.5.1.1-POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA). 7.6 - Cessionário: PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (DIPLOMATA TURISMO) (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 01/09/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 7.7 - Cessionário: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (fls. 14502605/14502605). Data Cessão: 01/09/2003. Processo Administrativo: 046.000.577/02. 7.8 - Cessionário: LIFE INFORMATICA LTDA (fls. 14503530/14503530). Data Cessão: 17/09/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 8 8. JOSIMAR CORREA DA SILVA 8.1 - Cessionário: SOCEB SOCIEDADE CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 28/08/2003. Processo Administrativo: 124.001.156/02. 8.2 - Cessionário: SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 08/09/2003. Processo Administrativo: 044.001.052/03. 8.3 - Cessionário: SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 12/09/2003. Processo Administrativo: 043.000.404/01. 8.4 - Cessionário: CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 16/09/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 8.4.1 - Subcessionário - Nível 1: SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 29/09/2003. Processo Administrativo: 043.000.404/01. (Cessionário: 8.4-CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA). 8.4.2 - Subcessionário - Nível 1: DATA GRAPHICS INFORMATICA LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 16/01/2004. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 8.4-CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA). 9 9. JULIO BARBOSA DE CARVALHO 9.1 - Cessionário: DONALDO SOARES DE OLIVEIRA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 08/08/2003. Processo Administrativo: 124.002.270/03. 9.2 - Cessionário: SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 08/08/2003. Processo Administrativo: 043.000.404/01. 9.3 - Cessionário: PALMACEA JARDINS LTDA (fls. 14503599/14503599). Data Cessão: 26/08/2003. Processo Administrativo: 047.002.546/02. 9.4 - Cessionário: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 29/08/2003. Processo Administrativo: 124.009.240/05. 10 10. SEBASTIAO LUIS DE SOUSA 10.1 - Cessionário: DAVID CESAR DE AVELAR (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 23/10/2003. Processo Administrativo: 124.006.836/03. 10.2 - Cessionário: SERPAUL HOTEIS E TURISMO SA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 05/11/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 10.3 - Cessionário: ANDREA FLOWER CALCADOS LTDA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 21/11/2003. Processo Administrativo: 048.001.526/03. 10.4 - Cessionário: HELIO HYDEO HASHIMOTO (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 24/11/2003. Processo Administrativo: 047.000.950/03 e 047.000.457/02. 10.5 - Cessionário: VANDA DE MORAIS MUNIZ (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 09/12/2003. Processo Administrativo: 048.009.851/03. 10.6 - Cessionário: CONBRAL S/A CONSTRUTORA BRASILIA (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 09/12/2003. Processo Administrativo: 048.009.852/03 e 048.002.737/04. 10.7 - Cessionário: MULTIFEIRA EMPREENDIMENTOS S/S LTDA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 10/12/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 10.7.1 - Subcessionário - Nível 1: JOSE MARIA VIANNA DA SILVA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 21/08/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 10.7-MULTIFEIRA EMPREENDIMENTOS S/S LTDA). 10.7.1.1 - Subcessionário - Nível 2: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA (fls. 14502440/14502440). Data Cessão: 02/09/2009. Processo Administrativo: 127.000.905/11. (SubCessionário: 10.7.1-JOSE MARIA VIANNA DA SILVA). 10.8 - Cessionário: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 10/12/2003. Processo Administrativo: 043.005.312/02. 10.9 - Cessionário: SERPAUL HOTEIS E TURISMO S/A (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 12/12/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. 10.10 - Cessionário: DEUSELIS BRAGA ANDRE (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 16/12/2003. Processo Administrativo: 043.007.381/03. 10.11 - Cessionário: HOSPITAL GERAL DE TAGUATINGA LTDA (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 22/12/2003. Processo Administrativo: 043.007.760/03. 10.12 - Cessionário: LUIZ CARLOS COTTA (fls. 14503609/14503609). Data Cessão: 22/12/2003. Processo Administrativo: 048.010.784/03. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se os credores e os (as) cessionários(as)/subcessionários(as) constante na tabela acima, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os (as) cessionários(as)/subcessionários(as) cuja situação constante na última coluna (da esquerda para a direita) da tabela de id 16613163, pag. 3/9 como “certificado” devem ser intimados(as) apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá o certificado de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. O Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou a penhora no rosto dos presentes autos relativa à subcessionária POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME para garantia da dívida no valor de R$ 313.593,08 (trezentos e treze mil e quinhentos e noventa e três reais e oito centavos) nos autos do Processo 0001821-23.2017.8.07.0018 (IDs 16255405, 16201914 e 16201915). Analisando os autos, observa-se que a subcessionária POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME realizou diversas subcessões de crédito, de forma que o seu saldo a receber neste precatório é de R$ 34.814,60 (ID 16613162, pág. 8). Assim, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 16613162, pág. 8, qual seja, R$ 34.814,60, para conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relacionada aos autos do Processo no 0001821-23.2017.8.07.0018. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, informando que o crédito disponível apurado no presente precatório em favor de POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME foi transferido para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. Intime-se a subcessionária POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME, para ciência, informando-a que eventual impugnação deverá ser arguida no Juízo que determinou a penhora. 3. Considerando a insolvência civil decretada, transfira-se o valor líquido devido ao subcessionário MILTON ALVES MILHOMENS (CPF: 059.065.801-82) para uma conta judicial vinculada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e ao processo n. 0026955-71.2011.8.07.0015. Intime-se o subcessionário para tomar ciência desta decisão. 4. O documento de ID 15514389 noticia os óbitos dos credores GILBERTO BEZERRA DA COSTA e JULIO BARBOSA DE CARVALHO. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros dos credores GILBERTO BEZERRA DA COSTA e JULIO BARBOSA DE CARVALHO no por telefone ou no endereço indicado na pesquisa ao INFOSEG para que formulem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Antes de formular o pedido no Juízo Fazendário, os herdeiros do credor JULIO BARBOSA DE CARVALHO deverão requerer e, posteriormente, retirar certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria a fim de instruir a partilha. Os herdeiros do credor falecido GILBERTO BEZERRA DA COSTA já retiraram a certidão de inventário na pág. 196 do id 8138159. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios